Tribunal: STF
Processo: Rcl 93726
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Sérgio Gonçalves da Silva, Vice-Governador do Estado de Rondônia, afirma haver o Governador do mesmo ente da Federação expedido decretos em desacordo com as diretrizes firmadas nas ADPFs 964 e 966.

Afirma haver a autoridade reclamada editado nove decretos de exoneração de servidores ocupantes de cargos em comissão lotados na estrutura de assessoramento direto do Gabinete do Vice-Governador.

Pontua que, embora as medidas estejam ancoradas em prerrogativa funcional do Chefe do Poder Executivo estadual, elas apresentam desvio de finalidade, pois fundadas em motivação eleitoral decorrente da sinalização de sua pré-candidatura ao Governo do Estado.

Aponta ter o Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia identificado, na ADI n. 0807386- 88.2025.8.22.0000, padrão de conduta do reclamado voltado à neutralização institucional do Vice-Governador eleito.

Sustenta que a prática importa em contrariedade à tese estabelecida nos paradigmas ora apontados, no sentido de ser inconstitucional ato do Chefe do Executivo que persegue objetivos distintos daqueles autorizados pela Constituição.
Pede, por essa razão, a cassação dos atos administrativos impugnados, determinando-se a reintegração aos respectivos cargos dos nove servidores exonerados.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

É assente na jurisprudência desta Corte a necessidade, para fins de admissibilidade da reclamação, de estrita aderência entre os fundamentos do ato impugnado e os paradigmas alegadamente transgredidos.

No julgamento conjunto das ADPFs 964, 965, 966 e 967, realizado em 10 de maio de 2023, o Supremo Tribunal Federal apreciou a constitucionalidade de Decreto de 21 de abril de 2022, editado pelo, à época, Presidente da República, que concedeu indulto individual a Daniel Lúcio da Silveira, então Deputado Federal, condenado criminalmente por esta Suprema Corte nos autos da AP 1.044.

A Corte concluiu, por maioria, estar caracterizado o desvio de finalidade na edição de referido ato administrativo, pois voltado ao atingimento de fim diverso do admitido pelo ordenamento jurídico. Reproduzo a ementa do julgamento:

ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL . DECRETO DE 21 DE ABRIL DE 2022, EDITADO PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA . PRELIMINARES. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA DECIDIR SOBRE A AMPLITUDE, A EXTENSÃO E OS CONTORNOS DAS ATRIBUIÇÕES DOS PODERES DA REPÚBLICA. POSSIBILIDADE DE ANÁLISE DOS ATOS POLÍTICOS PELO PODER JUDICIÁRIO. CLEMENTIA PRINCIPIS . INSTRUMENTO DO PODER EXECUTIVO DE CONTRAPESO AO PODER JUDICIÁRIO . INDULTO COMO ATO POLÍTICO, ESPÉCIE DE ATO ADMINISTRATIVO. ELEMENTOS DO ATO ADMINISTRATIVO. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO . LEGITIMIDADE. DESVIO DE FINALIDADE CARACTERIZADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. INDULTO NÃO ATINGE OS EFEITOS SECUNDÁRIOS DA PENA, TANTO OS PENAIS QUANTO OS EXTRAPENAIS . 
1. A jurisprudência desta Suprema Corte reconhece possível a utilização da arguição de descumprimento de preceitos fundamentais para impugnar atos de efeitos concretos, sempre que – diante da inexistência de outro meio capaz de sanar a controvérsia de forma geral, imediata, eficaz – acarretarem grave violação da ordem constitucional, justificando a intervenção judicial para a tutela de direitos fundamentais ou de interesses políticos e jurídicos socialmente relevantes. Precedentes. 
2. O adimplemento dos deveres constitucionais impostos a este Supremo Tribunal Federal pressupõe, de maneira inexorável e intransigente, o absoluto respeito, pelos Poderes Executivo, Legislativo e pelos demais órgãos do Judiciário, às suas deliberações plenárias, pois o atuar desta Corte Suprema consubstancia expressão direta da superioridade da Constituição. 
3. A esta Suprema Corte, no exercício de suas regulares atribuições, outorgadas direta e expressamente pela Carta Política, incumbe decidir sobre a amplitude, a extensão e os contornos que conformam as atribuições dos Poderes da República. Precedentes. 
4. O perdão presidencial é um importante instrumento, à disposição do Poder Executivo, de contrapeso ao Poder Judiciário, revelando-se, pois, legítima, em tese, quando devidamente prevista no texto constitucional, a interferência de um Poder no outro. 
5. Ao exame da ADI 5.874/DF, Red. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 09.5.2019, DJe 05.11.2020, que versou sobre a constitucionalidade de indulto de caráter coletivo, este Supremo Tribunal Federal não afirmou que a competência privativa do Presidente da República para edição do decreto de indulto se reveste de caráter absoluto, sem qualquer tipo de restrição. Ressaltada, na ocasião, a inadmissibilidade de invasão da esfera de competência privativa do Presidente da República no que diz com o mérito da concessão da clementia principis (juízo de conveniência e oportunidade). 
6. A existência de vício em quaisquer dos elementos constitutivos do ato administrativo permite a sua legítima invalidação pelo Poder Judiciário. 
7. O ato de governo ou ato político, espécie do gênero ato administrativo, reveste-se de espectro mais amplo de discricionariedade. Disso não resulta, contudo, sua insindicabilidade absoluta perante o Poder Judiciário, até porque alguns dos elementos do ato administrativo são totalmente vinculados, como, por exemplo, o sujeito, a forma e a finalidade em sentido amplo. 
8. Considerados os diferentes graus de vinculação, a menor vinculação do ato de governo faz-se presente no objeto, no motivo e na finalidade restrita, mas, ainda assim, é possível - mesmo que em menor extensão-, o devido controle externo pelo Poder Judiciário sem acarretar qualquer interferência no mérito administrativo e/ou violação da separação funcional de poderes. 
9. A teoria do desvio de finalidade aplica-se quando o agente público competente pratica ato aparentemente lícito, mas com objetivo de atingir fim diverso do admitido pelo ordenamento jurídico, importando em violação de princípios constitucionais. 
10. Configurado, na espécie, o desvio de finalidade do Decreto de 21 de abril de 2022, porquanto o Presidente da República, a despeito das razões elencada, subverteu a regra e violou princípios constitucionais, produzindo ato com efeitos inadmissíveis para a ordem jurídico. A concessão de perdão a aliado político pelo simples e singelo vínculo de afinidade político-ideológica não se mostra compatível com os princípios norteadores da Administração Pública, tais como a impessoalidade e a moralidade administrativa. 
11. Admitir que o Presidente da República, por supostamente deter competência para edição de indulto, possa criar, a seu entorno, um círculo de virtual imunidade penal é negar a sujeição de todos ao império da lei, permitindo a sobreposição de interesses meramente pessoais e subjetivos aos postulados republicanos e democráticos. 
12. O pedido subsidiário não merece ser conhecido, pois o autor não se desincumbiu do ônus processual de realizar o cotejo analítico entre as proposições normativas e os respectivos motivos justificadores do acolhimento da pretensão de inconstitucionalidade. 
13. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que o indulto, em face da sua própria natureza jurídica, tem a aptidão apenas de extinguir a punibilidade, ou seja, atinge tão somente os efeitos principais da condenação, remanescendo íntegros os efeitos secundários penais e extrapenais.

Veja-se que as circunstâncias que inspiraram essa Corte à declaração de inconstitucionalidade daquele ato administrativo mostram-se substancialmente diversas do contexto ora em apreciação, que envolve suposto conflito político-eleitoral entre Governador e Vice-Governador do Estado de Rondônia.

Com efeito, a conclusão a que chegou esse Tribunal naquele paradigma não pode ser simplesmente transplantada para o caso em exame. A caracterização do desvio de finalidade demandaria exame particularizado de provas relativas ao caso concreto em apreciação, o que não se mostra juridicamente possível dentro dos limites cognitivos da reclamação.

3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se. 

Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente